Tribunal: TJMT
Processo: 0006130-92.2012.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0006130-92.2012.8.11.0037

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, REIVINDICAÇÃO]

RELATORA:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILMAR IVO WURZIUS - CPF: 019.126.118-13 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), VERA LUCIA WURZIUS - CPF: 866.488.611-34 (EMBARGANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (EMBARGADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (EMBARGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), OMERINDO FREITAS COSTA - CPF: 050.036.010-34 (EMBARGADO), AMERICO KEITI SUZUKI - CPF: 073.480.108-49 (ADVOGADO), CELESTINO TAFAREL - CPF: 060.209.509-30 (EMBARGADO), ANAIR AZZOLINI TAFAREL - CPF: 015.709.761-71 (EMBARGADO), DOMINGOS AZZOLINI - ESPOLIO (EMBARGADO), DOMINGOS AZZOLINI - CPF: 198.490.879-00 (EMBARGADO), JOAO CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 018.643.001-91 (EMBARGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS ANJOS SOUSA (EMBARGADO), PAULO DA SILVA BONATTI - CPF: 044.543.916-53 (EMBARGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (EMBARGADO), PELOPIDAS BERNARDI - CPF: 534.583.110-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FRANCISCO PELEGRINO - ESPOLIO (EMBARGADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (EMBARGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (EMBARGADO), ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THEREZA DE JESUS COSTA (EMBARGADO), INEZ AZZOLINI (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS AZZOLINI (EMBARGADO), INEZ AZZOLINI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ESMERALDA DA SILVA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO PELEGRINO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FRANCESCO PELLEGRINO (EMBARGADO), ANNA CASTAGNA PELLEGRINO - CPF: 259.340.230-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, NOS TERMOS DO VOTO D
A
RELATOR
A
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO – RECOHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES - EXTINÇÃO DO FEITO COM CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO ESTIPULADO PELO JUIZ PARA RECOLHIMENTO - OMISSÃO – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – EFEITOS INFRIGENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, quando presente a omissão apontado pelo embargante, a fim de sanar o vício existente.

Não deve subsistir a sentença extintiva, que determinou o cancelamento da distribuição sem que tivesse vencido o prazo
estipulado para recolhimento das custas complementares, caracterizando cerceamento de defesa, impondo a sua nulidade, a fim de oportunizar o devido
recolhimento. -

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por VERA LUCIA WURZIUS e WILMAR IVO WURZIUS no ID nº 192101167, objetivando sanar supostas omissões que estaria maculando o v. acórdão de ID nº 190533179 que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0006130-92.2012.8.11.0037 em face da sentença que nos autos de OPOSIÇÃO nº 6130-92.2012.811.0037 ajuizada contra o ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO, ODASIR CASSOL e FLORISBELLA CASSOL, OMERINDO FREITAS COSTA e THEREZA DE JESUS COSTA, CELESTINO TAFAREL e ANAIR AZZOLINI, INEZ AZZOLINI, ESPÓLIO DE DOMINGOS AZZOLINI, JOÃO CORDEIRO DE SOUZA e ANA MARIA DOS ANJOS SOUZA e PAULO DA SILVA BONARTE e sua esposa MARIA ESMERALDA DA SILVA, que diante do não recolhimento das custas processuais complementares, determinou o cancelamento da distribuição, nos moldes do artigo 290 do CPC/15 e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, X, do CPC/15.

Em suma, os embargantes praticamente repetiram os argumentos da apelação para demonstrar as omissões existentes, alegando que
apresentaram a ação de oposição sendo atribuído à causa o valor de R$ 584.906,17 (quinhentos e oitenta e quatro mil novecentos e seis reais e dezessete centavos), recolhendo as custas processuais em 24/02/2014.

Informam que os embargados apresentaram Incidente de Impugnação ao Valor da Causa que foi autuado por dependência sob o nº 0003738-77.2015.8.11.0037, sendo que no
DJe
nº 10762 de 26/06/2020 foi disponibilizada a sentença que majorou o valor da causa para o vultoso valor de R$ 114.988.500,00 (cento e catorze milhões novecentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais), o que majorou as custas para mais de R$ 54.605,14 (cinquenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e catorze centavos), conforme cálculos do sistema do TJMT.

Asseveram ainda que considerando o disposto nos artigos 219 c/c 1.003, §5º e 1.022 do CPC, no prazo de cinco (05) dias úteis ocorrido em 06/07/2020, os apelantes opuseram embargos de declaração nos autos do Incidente de Impugnação ao Valor da Causa nº 3738-77.2015.8.11.0037 para sanar as omissões que justificariam a improcedência do incidente ou, no máximo, a majoração do valor da causa apenas em R$ 1.065.566,22 (um milhão sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), o que reduziria consideravelmente a diferença de custas processuais.

Aduzem que esses embargos de declaração só foram julgados em 04/08/2021, contudo, em 06/07/2020, a juíza a quo prolatou a sentença apelada determinando o cancelamento da distribuição por não ter recolhido a diferença das custas processuais.

Contra tal sentença, foram interpostos novos embargos de declaração para anular o julgamento, contudo, foram rejeitados.

Informam que antes da inércia em resolver os embargos de declaração foi interposto o RAI nº 1000991-73.2023.8.11.0000, sendo desprovido, mantendo a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Enfatizam ainda que a sentença apelada, ao determinar o cancelamento da distribuição em 06/07/2020 por falta de recolhimento da diferença de custas processuais em decorrência da majoração do valor da causa pelo Incidente de Impugnação ao Valor da Causa nº 3738-77.2015.8.11.0037, violou os artigos 261 do CPC/1973 e 1.026 do CPC/15 ao negar a interrupção do prazo recursal dos apelantes/embargantes e, consequentemente, do prazo para efetuar o pagamento da diferença de custas, em virtude dos embargos de declaração que foram opostos tempestivamente naquele incidente em 06/07/2020 e que só foram julgados em 04/08/2021, conforme publicação do
DJe
11.1015, p. 616/617, de 22/11/2021.

Sustentam também que ao tempo da prolação da r. sentença apelada, em 06/07/2020, não havia decorrido o prazo para os apelantes/embargantes recolherem as diferenças de custas, pois estava sub judice o recurso de embargos de declaração que poderia alterar o julgamento, e influenciar no valor da diferença de custas a serem recolhidas, bem como o recolhimento venceria no dia 13/07/2020, o que não foi obedecido, já que a extinção ocorreu anteriormente.

No mais, alegam que a sentença apelada violou os artigos 98 e 99, I, do CPC ao indeferir a gratuidade da justiça aos apelantes, uma vez que as custas foram majoradas para o montante R$54.605,14 (cinquenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e catorze centavos) e os apelantes demonstraram por diversas vezes que não possuem capacidade financeira para arcar com essa diferença de custas vultosa, quando opôs os embargos de declaração, quando
reiterou o pedido de deferimento da gratuidade de justiça trazendo mais novos documentos da sua hipossuficiência financeira.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão aos
arts
. 98, §5º c/c 99, §§1º, 2º e 3º e 102 c/c 1.026 do CPC, na medida que em 06/07/2020, quando prolatada a sentença apelada, não havia sequer decorrido o prazo para recolher as custas processuais complementares exigidas pelo incidente de impugnação ao valor da causa, que venceria em 13/07/2020 e que, por sua vez, havia sido interrompido com a oposição dos embargos de declaração em 06/07/2020 com pedido de justiça gratuita, que não permite o cancelamento da distribuição até o trânsito em julgado da decisão que indefere a gratuidade da justiça, inconcebível no caso, dada a farta prova documental da gratuidade da justiça, atribuindo-se lhes efeitos modificativos para dar provimento à apelação, anulando a sentença apelada e deferindo a gratuidade da justiça aos Embargantes ou, determinando ao juízo a quo a apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado tempestivamente pelos Embargantes, retomando o processamento da oposição com a dispensa do recolhimento das custas processuais complementares determinadas pela retificação do valor atribuído à causa.

As contrarrazões vieram no ID nº 194048172, oportunidade em que a parte recorrida, rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório. -

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos desde seu princípio, verifica-se que os autores da oposição requereram justiça gratuita, sendo
indeferida
pelo juízo, em
09/09/2013
, determinando o recolhimento das custas em 10 dias.

Contra tal decisão, foi interposto o
Agravo de Instrumento nº 132862/2013
, com pedido de
efeito suspensivo
, todavia, foi
indeferida a liminar recursal
em
05/11/2013
, conforme fragmento da decisão:

Com o
indeferimento do pedido de efeito suspensivo
, deveria a parte autora recolher as custas
iniciais no
prazo de 10 (dez) dias, a contar do despacho proferido em
09/09/2013
ou, não o fazendo, aguardar o julgamento eventual provimento do citado
Agravo de Instrumento nº 132862/2013
,

Contudo, este foi
desprovido
em
14/05/2014
, pelo v. acórdão de
ID nº 182971327 -Pág. 50/55
.

Diante do d
esprovimento do recurso
, as custas foram recolhidas em
24/02/2014
. Confira:

Posteriormente ao recolhimento das custas, a parte requerida ESPÓLIO DE REAN NIEDERUER e MARGO DAS NEVES MACHADO
apresentaram o incidente de
Impugnação ao Valor da Causa nº 3738-77.2015.811.0037
, sendo o incidente
julgado procedente
em
24 de junho de 2020
, na vigência do novo CPC, oportunidade em que fora fixado o valor da causa em
R$-114.988.500,00 (cento e quatorze milhões, novecentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais
), conforme
ID nº 47501735 daquele incidente.

Ainda, foi determinado o traslado de cópia da decisão do incidente para os autos de OPOSIÇÃO, com a determinação para intimar a parte autora para complementar o recolhimento das custas, levando em consideração ao novo valor da causa, no prazo de 10 dias. Confira a parte dispositiva:

A presente decisão foi disponibilizada no
DJE nº 10762
de
26/06/2020
- sexta feira - (
ID nº 182971328)
, consequentemente, publicado em
29/06/2020
, portanto, a partir de então, parte impugnada/autora teria
05 dias
para apresentar embargos de declaração e
10 dias
para complementação das custas.

Em
06/07/2020
, os impugnados interpuseram os
embargos de declaração
no
ID nº 47501735 dos autos de incidente
, contudo, não havendo pedido de efeito suspensivo para recolhimento das custas complementares.

Na mesma data (
06/07/2020
), a AÇÃO DE OPOSIÇÃO foi declarada extinta, com cancelamento da distribuição, pela ausência de complementação das custas. Confira:

Embora os embargos de declaração não possuam efeitos suspensivos, mas sim interruptivo do prazo para interposição de outros recursos, conforme dispõe o artigo 1.023 do CPC/15, em tese, a sentença acima estaria correta. Ocorre que os autos de OPOSIÇÃO foram declarados extintos, com o cancelamento da distribuição em
06/07/2020
, portanto, anteriormente ao vencimento do prazo de 10 dias para o recolhimento
das custas complementares
,
que venceria em
13/07/2020
, conforme concedido na impugnação ao valor da causa.

Desta forma, o cancelamento prematuro da distribuição com a extinção dos autos de OPOSIÇÃO caracteriza cerceamento de defesa, já que não foi oportunizado ao embargante recolher as custas no prazo estipulado, pois que a sentença foi proferida anteriormente ao prazo estipulado para colhimento das custas complementares, o que não pode prevalecer.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Não tem como subsistir a sentença extintiva, que determinou o cancelamento da distribuição, haja vista que foi proferida antes do término do prazo recursal
relativo à decisão que negou a assistência judiciária gratuita. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO. 2.
Por conseguinte, em razão de configurar cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da referida sentença, a fim de que seja reaberto o prazo para a parte recorrente impugnar a decisão anterior
, que
indeferiu a assistência judiciária gratuita. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA."
(TJ-GO 01062531520188090051, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/08/2018)

Assim, com a sentença proferida não se poderia mais recolher as custas complementares, restando tão somente ao recurso de apelação.

Desta forma, a sentença dever ser anulada por cerceamento de defesa para oportunizar o recolhimento das custas complementares.

Contudo, como não havia vencido o prazo para recolhimento das custas complementares quando da sentença de cancelamento da distribuição, deve primeiramente o juiz singular apreciar os vários pedidos de justiça gratuita realizados após o novo do valor dado à causa, com a alteração substancial do valor das custas, bem como levando em consideração que o último indeferimento do benefício ocorreu há mais de 10 anos quando o valor a custas era praticamente irrisório se comparado ao novo valor.

Além do pedido acima, a parte autora reiterou a postulação em
07/06/2022
. Novamente em
17/06/2022
e, posteriormente, em
24/01/2023 e 25/01/2023
.

Se for indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo singular, este deve determinar o recolhimento das custas complementares no prazo a ser estipulado pelo magistrado, sob pena de cancelamento da distribuição.

Se for deferida a justiça gratuita ou depósito do valor complementar, os autos devem ter seu normal prosseguimento.

Assim sendo, os embargos de declaração devem ser acolhidos com atribuição de efeitos modificativos.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
para, aplicando-lhe efeitos infringentes, suprir a omissão apontada.

Consequentemente,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença ante o cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para apreciar os vários pedidos de justiça gratuita realizada após o novo do valor dado à causa, prosseguindo-se na forma supra determinada.

É como
voto. -

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2
º
VOGAL
-
CONVOCADO):

Des
a.
Marilsen Andrade
Addário
,
e
ssa matéria não foi objeto da apelação? Não foi analisada no voto?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Des
.
Carlos Alberto Alves da Rocha,
n
ão foi analisada.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2
º
VOGAL
-
CONVOCADO):

Se não foi analisada, estaria preclusa
a matéria
.

De todo modo, p
eço vista dos autos
,
para melhor análise do processo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Retifico meu voto e aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2ª VOGAL (EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO
DE
24 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
2
º VOGAL

-

CONVOCADO):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

In
casu
, os embargantes interpuseram recurso de apelação cível em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da oposição movida em face de
Odasir
Cassol e outros, julgou extinto o feito nos termos do art. 485, inc. X, do CPC, ante o não recolhimento das custas processuais.

Em suas razões, sustentaram que não laborou com acerto a d. magistrada ao extinguir o feito, pois à época da prolação da sentença ainda fluía o prazo para o recolhimento das custas. Esclarece que as custas que se refere, dizem respeito ao recolhimento da diferença por ocasião do julgamento do incidente de impugnação ao valor da causa, ao que formulou pedido de justiça gratuita. Pontua, ainda, que somente após o trânsito em julgado da decisão de indeferimento do benefício é que será fixado prazo para recolhimento da diferença.

Ao julgar o recurso, a i. Relatora entendeu por negar provimento sob o fundamento de que
o embargos de declaração interpostos
pelos apelantes, em face da sentença que resolveu a impugnação ao valor da causa, não dotava de efeito suspensivo, portanto, lhe incumbia ter efetuado o pagamento da complementação (id. 187480174).

Inconformados, aviaram embargos de declaração, apontando a ocorrência de omissão no acordão, ao passo que não observado que quando da prolação da sentença extintiva ainda fluía o prazo para o recolhimento da diferença das custas.

Pois bem. Após leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, e revolvendo os autos, de fato verifica-se que a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas se deu de forma precipitada. Explico.

Tomo como ponto de partida o incidente de impugnação ao valor da causa apresentado por Espólio de
Rean

Niederuer
, que foi julgado procedente para retificar o valor da causa para R$114.988.500,00 (cento e quatorze milhões, novecentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais), sendo a sentença publicada em 29.06.20, ao que inicia o prazo de cinco dias para apresentação de embargos e de dez dias para complementação das custas.

Trasladada cópia da sentença para a oposição em questão, determinou-se a intimação dos autores, ora apelantes, para a complementação do recolhimento das custas.

Ainda no incidente, houve a interposição de embargos de declaração pelos apelantes no dia 06.07.20 e, na mesma data, a d. magistrada proferiu a ora sentença de extinção recorrida, entendendo pelo não recolhimento das custas no prazo.

Resta evidente que o feito foi sentenciado
antes
do decurso do
prazo
de 10 (dez) dias estabelecido para o cumprimento da diligência, ensejando no acolhimento do
embargos manejado
. Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Amazonense:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO FINAL DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS FIXADO NO DESPACHO. PREJUÍZO À PARTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O feito foi sentenciado antes do decurso do prazo de 10 (dez) dias estabelecido pelo juízo a quo, para cumprimento de diligência; II. A prolação da sentença sem a observância da determinação legal, implica em
error
in procedendo, o qual se caracteriza pela afronta às normas processuais e, consequentemente, enseja a invalidação da decisão jurisdicional; III. A anulação da Sentença é a medida que se impõe; IV. Recurso conhecido e provido
”. (
TJAM ,

Rac
0636178-15.2017.8.04.0001, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. Yedo Simoes de Oliveira, j. 05.04.21)

Assim, com espeque nos argumentos acima delineados, tenho que a anulação da sentença vergastada é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto
da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024